Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002672-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSUE OTAVIO PEDROSO
AGRAVADOS:- J. P. A. P. e I. S. A. P. representados por MARLEY ALVES SANTANA
Agravo de Instrumento n. 1002672-15.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Alimentos, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que não em condições de arcar com as custas judiciais, sobretudo com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.
Afirma que o juízo a quo consignou sobre a ausência de documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, todavia, não lhe concedeu oportunidade para comprovar a necessidade do benefício por meio de outros elementos (§2o do art. 99 do CPC).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que no momento não há nenhuma despesa processual da sua responsabilidade.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator